Tribunal: TJES
Processo: 5002556-48.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002556-48.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO: VALTEIR PEREIRA ALVES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE CONSISTENTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO À REVELIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDA. AÇÕES REPETITIVAS AJUIZADAS SISTEMATICAMENTE PELO MESMO PATRONO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida visando a reforma integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que declarou a inexigibilidade do débito referente ao contrato, bem como a condenou à retirada da negativação do nome e CPF do Autor em cadastro de inadimplentes e ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de compensação por danos morais.
2. Em análise detida, verifico que a parte autora aduz genericamente na exordial que desconhece o débito negativado pela Requerida (junta aos autos comprovante da inscrição desabonadora extraído na CDL Guarapari/ES).
3. Por seu turno, a Requerida, ora Recorrente, apresenta telas sistêmicas com histórico de pagamentos desde fevereiro/2017 até julho/2017, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel.
4. Do acervo probatório, compreendo que a tese autoral se encontra flagrantemente distanciada da realidade. Em verdade, a narrativa, os elementos e as declarações anexadas pela parte autora em muito se assemelham a outros casos já examinados, nos quais se observa modus operandi de captação ilícita de clientela por advogado e até mesmo abuso de direito de demanda: alegação de negativação indevida, sob argumento de que o(a) Autor(a) jamais contratara prestação de serviços com a Ré ou que não reconhece a contratação dos serviços, a qual não é verificada e por vezes até mesmo desmentida pela própria parte autora. Observa-se, em cada uma dessas ações, a fragilidade dos elementos apresentados e, ainda, manipulação do quadro fático, resultando em narrativa revestida de falsidade.
5. No presente caso, variados são os elementos que apontam no sentido da improcedência da demanda: em primeiro lugar, assim como em outros processos cujo abuso de do direito de demanda fora constatado, não existe notícia de qualquer reclamação administrativa prévia à Operadora, tampouco registro de boletim de ocorrência perante autoridade policial competente, o que (esgotamento das vias extrajudiciais), embora não se trate de pressuposto de admissibilidade da demanda, denota desvio da conduta esperada do homem médio em situações idênticas (que se consubstancia na tentativa prévia de resolução da controvérsia a partir de meios extrajudiciais), de modo a esmorecer a verossimilhança da narrativa da parte autora.
6. Em segundo lugar, observa-se que há extenso histórico de utilização da linha telefônica, dos quais identificou a Recorrente com precisão constarem chamadas para números de telefones que pertencem a irmãos do Recorrido (e ainda para terceira pessoa que também mora junto com o Autor no endereço informado à exordial), bem como numerosos pagamentos, o que escapa ao padrão de conduta do estelionatário, que simplesmente objetiva ganho/lucro fácil, caindo por terra a tese de fraude/inexistência de relação contratual. Ainda, observo que, mesmo anexado histórico de utilização da linha pela Recorrente, tal documento nem sequer foi objeto de impugnação pela parte autora em réplica.
7. Em terceiro lugar, o endereço cadastrado junto à operadora é o mesmo apresentado pela parte autora na sua exordial (procuração e comprovante de residente), qual seja, Rua Antonio Pancieri, São Miguel, Colatina/ES, CEP: 29704-770, afastando-se, por completo, a suposta fraude aduzida inveridicamente pelo autor.
8. Havendo numerosos elementos fornecidos pela Recorrente contrários à narrativa genérica apresentada pela parte autora (que não infirmou tais elementos produzidos), inexiste verossimilhança na narrativa autoral, de modo que não há que se falar em distribuição do ônus probatório em favor do Requerente.
9. Efetivamente, pretendeu o Recorrido com esta demanda, ajuizada com narrativa que flagrantemente deturpou a realidade fática, lançar ardil com o intuito de ver reconhecido direito não lhe assegurado, o que já se evidenciou em casos similares com autores representados pelo mesmo Procurador que atua neste feito.
10. Considerando que formulado pedido contraposto e, em sede recursal, fora postulada a reforma integral da sentença recorrida, entendo que merece conhecimento e provimento o pedido formulado pela Requerida, restando montante regularmente constituído e inadimplido pelo Recorrido, referente às faturas vencidas em 26/07, 26/08 e 26/09/2017, nos valores respectivos de R$ 39,99, R$ 42,60 e R$ 39,99, que somam a quantia de R$ 122,58 ainda em aberto, quantia a ser paga pelo Recorrido devidamente atualizada.
11. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando o Recorrido: a) ao pagamento da quantia de R$ 122,58 (cento e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), a ser corrigida desde a última fatura (26/09/2017) e sobre a qual deve incidir ainda juros legais de 1% ao mês a contar da ciência autoral para manifestação sobre a contestação (07/10/2020); b) em multa por litigância de má-fé, no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos nos termos do art. 80, II e 81, ambos do CPC/15; c) bem como nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% também sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95)
.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.